Tribunal: TJMT
Processo: 0006394-38.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006394-38.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAKSON GUIMARAES GONCALVES - CPF: 926.793.231-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADLINE MARIA GUNTHER DE CAMPOS - CPF: 003.211.491-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO [CONTRA A COMPANHEIRA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS DA VÍTIMA – IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ATIPICIDADE DOS FATOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja
“impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa
” (TJMT, AP 0012207-85.2013.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0006394-38.2017.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

MAKSON GUIMARÃES GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MAKSON GUIMARÃES GONÇALVES

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos de ação penal no 6394-38.2017.8.11.0004 (Código 250272), que o condenou por cárcere privado qualificado [contra a companheira] a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto – art. 148, § 1o, I do CP – (ID 132130192-fls.171/175).

O apelante sustenta que
“não foram produzidas provas suficientes para a condenação”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 132130205).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 132130210).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 148, §1o, inciso I, do Código Penal, com as disposições atinentes à Lei no 11.340/2006 – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, ao argumento de fragilidade probatória – Improcedência – Prova robusta comprovando a prática delitiva pela qual o apelante foi devidamente condenado – Declarações firmes e coerentes da vítima no tocante ao crime de cárcere privado, praticado quase sempre na clandestinidade, à sorrelfa, quando em plena harmonia com os demais elementos probantes constantes nos autos, ganham especial relevância e constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 133301164)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 05 de fevereiro de 2017, entre 18:00 horas e 06:00 horas, no interior da residência localizada em uma Chácara na BR 070 (em frente a pecuária de Barra do Garças), Setor Industrial, em Barra do Garças/MT, o denunciado Makson Guimarães Gonalves, com consciência e vontade, manteve a sua namorada Adline Maria Gunther de Campos em cárcere privado, privando-a de sua liberdade.

Segundo apurado, o denunciado Makson Guimarães Gonçalves e a vitima Adline Maria Gunther de Campos, à época dos fatos, mantinham um relacionamento amoroso há aproximadamente 03 (três) meses.

Na data supracitada, por volta de 18:00 horas, após inúmeras mensagens enviadas pelo denunciado pedindo para conversarem, a vitima deslocou-se até a chácara onde o mesmo morava e trabalhava. Ocorre que, motivado por ciúmes, o denunciado apoderou-se da chave do automóvel da ofendida, impedindo-a de deixar o local, privando-a, assim, de sua liberdade de locomoção.

Consta, ainda, que a vitima ficou privada de sua liberdade até o início da manhã do dia seguinte, por volta das 06:00 horas, quando o denunciado, já mais calmo e com um comportamento diferente, entregou à vitima a chave do veiculo, abriu a porteira da chácara e a deixou ir embora.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MAKSON GUIMARÃES GONÇALVES pela prática do delito descrito no art. 148, §10, I, do Código Penal c/c art. 50, III e art. 70 , II, da Lei n° 11.340/2006.”
(Hellen Uliam Kuriki, promotora de Justiça – ID 132130192-fls.7/9)

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“Em análise acurada dos elementos colhidos na fase policial e nas provas obtidas em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado, nas penas do artigo 148, § 10, I, do Código Penal.

Descrito no artigo 148 do Código Penal, o cárcere privado consiste na intenção de privar alguém de sua liberdade, entendida esta como o direito de ir e vir ou escolher o lugar onde se quer ficar, implicando propriamente em confinamento do indivíduo, por lapso temporal razoável.

Para a caracterização do delito de cárcere privado, é necessário que a vitima seja colocada em um recinto fechado, sem possibilidade ampla de locomocão.

Analisando as provas carreadas, verifica-se que a materialidade é inconteste, ante o conjunto probatório trazido aos autos, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, vez que restou demonstrado o elemento subjetivo deste crime, qual seja o dolo.

A autoria do delito, também restou demonstrada ante as declarações prestadas pela vitima, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

[...]

De acordo com as provas colhidas, é possível determinar que a vítima foi mantida na chácara em que reside o acusado pelo período das 18:00 horas até aproximadamente 06:00 horas do dia seguinte.

Entendo que restou plenamente evidenciada a conduta típica de cárcere privado, não havendo dúvida de que o acusado se determinou com efetivo dolo, tendo em vista que a ofendida pediu por diversas vezes que a deixasse ir embora.

Assim, o que se extrai diante a análise da prova testemunhal e dos demais elementos do conjunto probatório colhido no caderno processual, estando sobejadamente demonstrada a autoria delitiva, a recair no acusado

Desta forma, restou demonstrado que os fatos se amoldam ao descrito no art. 148, § 1°, I do Código Penal.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado MAKSON GUIMARÃES GONÇALVES sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime previsto no artigo 148, § 1°, I, do Código Penal.

[...]

Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão.

Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo 33, § 20, alínea "c", do Código Penal
.
”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 132130192-fls.171/175).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Adline Maria Gunther de Campos (ID 132130192-fls.17/20), as testemunhas Leonada Raddai Gunther de Campos (ID 132130192-fls.33/35), Roziner Aparecida Guimarães Gonçalves (ID 132130192-fls.41/43) e interrogado o apelante (ID 132130192-fls.47/53).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Adline Maria Gunther de Campos, as testemunhas Sandro Castro Marques, Roziner Aparecida Guimarães Gonçalves, Leonada Raddai Gunther de Campos e o apelante (ID 132130192-fls.123/135; Relatório de Mídias – ID 132130197).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Adline Maria Gunther de Campos e o apelante tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 3 (três) meses, período em que ele ficava na casa da vítima [residente na Rua dos Lírios, 27, Qd. 15, bairro Jardim Morada do Sol, Barra do Garças/MT] quase todos os dias; estavam separados há alguns dias quando a vítima foi até a chácara onde o apelante passou a residir [BR 070 - em frente a pecuária de Barra do Garças-, Setor Industrial, Barra do Garças/MT] a fim de conversar; nesse local, por volta das 20h, o apelante pegou as chaves do carro da vítima e disse que ela não iria embora; as chaves do veículo foram entregues somente no dia seguinte [06.2.2017] por volta das 6h, quando a vítima foi embora.

- Adline Maria Gunther de Campos [vítima], perante a autoridade policial e em Juízo, declarou que teve um relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente 3 (três) meses;

“namorou com MAKSON por três (03) meses”
; em 28/01/2017 terminaram o namoro; o apelado passou a mandar mensagens pedindo uma oportunidade para conversarem; em 05.2.2017, por volta das 18h foi até a chácara onde o apelante residia [BR 070 - em frente à pecuária de Barra do Garças-, Setor Industrial, Barra do Garças/MT] para conversarem; por volta das 20h resolveu ir embora, mas o apelante
“pegou a chave do carro [...] e não a deixou ir embora”
; pouco antes das 21h o apelante quis comprar cigarro e disse pra ela ficar na chácara; disse que se o apelante saísse com seu carro,
“iria embora a pé”
; em razão disso ele a colocou no carro para irem juntos; foram até o posto Dracenão e ficou no carro enquanto o apelante foi até a loja de conveniência, onde comprou cigarros e um chocolate; não gritou e nem pediu socorro pois ficou com vergonha e achou que o apelante iria deixa-la ir embora depois; retornaram para a chácara e foi obrigada a comer o chocolate; pedia para ir embora, mas o apelante não a deixava ir; entre 22h e 23h, pediu para se deitar pois estava cansada e com dor de cabeça; o apelante deitou ao lado dela na cama; pedia a ele pra ir embora, mas ele não deixava; no dia seguinte, foi embora por volta das 6h, quando o apelante lhe entregou a chave do carro e abriu a porteira da chácara
(ID 132130192-fls.17/20; Relatório de Mídias – ID 132130197).

- Leonara Raddai Gunther de Campos [irmã da vítima] e Roziner Aparecida Guimarães Gonçalves [genitora do apelante], em Juízo, informaram que não presenciaram os fatos; sabiam apenas o que a vítima havia lhes contado (
Relatório de Mídias – ID 132130197).

- Sandro Castro Marques, em Juízo, afirmou que é proprietário do chácara na BR 070, em frente a pecuária de Barra do Garças, Setor Industrial, Barra do Garças/MT, na qual o apelante residia e trabalhava; não presenciou os fatos;
“o único obstáculo da chácara é uma porteira; [...] a propriedade é toda iluminada [...] até os asfalto possui trezentos, quinhentos metros”
(
Relatório de Mídias – ID 132130197).

- o apelante, na fase inquisitorial e em Juízo, negou ter mantido a vítima em cárcere privado; saiu para comprar cigarros e ela foi junto com ele; durante a noite a vítima pediu pra “mexer” no seu celular e não deixou; ela ficou brava com isso, pois é muito ciumenta; no dia seguinte a vítima pegou a chave do carro e foi embora; não houve discussão; acredita que a vítima inventou esses
“fatos, pois ela estava com ciúmes porque ter visto alguma coisa no seu aparelho celular”

(ID 132130192-fls.47/53; Relatório de Mídias – ID 132130197).

Dito isso, vejamos.

A vítima
[
Adline Maria Gunther de Campos
] não apontou, em suas narrativas, na fase policial e em Juízo, que o apelante trancou as portas da casa/quarto ou qualquer outro ato concreto no sentido de impedi-la de sair da chácara, limitando-se a afirmar que ele pegou as chaves do seu carro e disse que ela não iria embora.

Frise-se que a vitima assevera, em Juízo, que a chácara é perto da cidade e se o apelante saísse com as chaves do seu carro
“ia embora a pé”
; por essa razão saíram juntos de carro até o posto Dracenão pra comprar cigarro; no posto, o apelante entrou na loja de conveniência e a vítima ficou sozinha dentro do carro; não quis
“sair vazada”
porque temia que ele pudesse
“tacar fogo nesse carro [...] de raiva”
; foi embora somente no dia seguinte, quando ele entregou as chaves do seu carro (
Relatório de Mídias – ID 132130197).

O depoimento de
Sandro Castro Marques [proprietário da chácara na BR 070 - em frente à pecuária de Barra do Garças-, Setor Industrial, Barra do Garças/MT], em Juízo, foi no sentido de que da sede da propriedade até a rodovia são no máximo 500 (quinhentos) metros e o único obstáculo é uma porteira (
Relatório de Mídias – ID 132130197).

No caso, não há elementos de convicção de que a vitima tenha sido impedida de deixar a chácara mediante coação moral irresistível ou com emprego de força física, mas que não foi embora a pé [da chácara ou do posto Dracenão] porque não quis deixar o carro com o apelante, vez que temia que ele o danificasse.

A caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja “
impedida de sair do local onde se encontra
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Em situações análogas, este e. Tribunal decidiu:

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(AP 0012207-85.2013.8.11.0004 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.7.2014)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante do cárcere privado por não constituírem os fatos infração penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022